Tribunal: TJBA
Processo: 8069612-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069612-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: MARTA MARIA BARREIROS GAVAZZA DE BRANDAO LIMA

Advogado(s)
:
EDUARDO BRANDAO LIMA

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO PRINCIPAL POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REPETIÇÃO DA CONDUTA. RAZÕES RECURSAIS COMPLETAMENTE DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO PROVIMENTO AGRAVADO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITIU O AGRAVO DE INSTRUMENTO PORQUE A RECORRENTE DEIXOU DE IMPUGNAR O FUNDAMENTO ESPECÍFICO DA LIMINAR DE PISO (DUPLICIDADE DE REAJUSTE ANUAL NO MESMO EXERCÍCIO FINANCEIRO). AGRAVO INTERNO QUE VERSA SOBRE RECORRIBILIDADE DE DECISÃO QUE DELIBERA HONORÁRIOS PERICIAIS. PETIÇÃO PADRONIZADA COLACIONADA PELA RECORRENTE EM NOME DE PESSOA JURÍDICA DIVERSA (SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE). ABORDAGEM DE MATÉRIA ESTRANHA AOS AUTOS. VIOLAÇÃO FRONTAL AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.021, §1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
REITERAÇÃO DE RECURSO MANIFESTAMENTE ADMISSÍVEL DEPOIS DE ADVERTÊNCIA EXPRESSA
. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, §4º, DO CPC. ARBITRAMENTO EM 2% SOBRE O VALOR DA CAUSA. CONDICIONAMENTO DE QUALQUER OUTRO RECURSO AO DEPÓSITO PRÉVIO DO VALOR. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I - Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento originário por violação ao princípio da dialeticidade.

II - A Agravante reitera a conduta processual defeituosa que ensejou a inadmissibilidade do recurso anterior, visto que mais uma vez apresenta peça inteiramente dissociada dos fundamentos decisórios.

III - Recurso que cita parte estranha ao feito e versa sobre recorribilidade de decisão que delibera honorários de perito,
tema que jamais foi objeto de debate nestes autos.

IV - A Agravante já havia sido alertada na decisão monocrática sobre as consequências da utilização de recurso manifestamente admissível.
Mesmo assim interpôs este Agravo Interno com razões mais uma vez inteiramente alheias ao processo, movimentando novamente a máquina judiciária de forma inútil e protelatória
.

V - Reiteração da conduta que atrai a incidência da sanção processual prevista no ordenamento jurídico para coibir o abuso do direito de recorrer e a litigância desprovida de fundamentação válida. Percentual de 2% consentâneo com o valor atribuído à causa, de modo e expressar a reprovabilidade da conduta sem oprimir patrimonialmente a parte de forma demasiada.

Agravo Interno Não conhecido. Multa processual aplicada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 8069612-97.2025.8.05.0000
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER DO AGRAVO INTERNO E APLICAR MULTA PROCESSUAL
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Relator - Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA